Tribunal: STF
Processo: RE 251879
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
EMENTA: Remessa de ofício (CPC, art. 475): contra a
decisão nela proferida é admitido o recurso da parte vencida, ainda
quando não haja apelado da sentença então confirmada (precedentes);
não pode, entretanto, recorrer da decisão de mérito tomada na
remessa de ofício quem foi declarado parte ilegítima ad causam,
razão por que, sem recurso, não se conheceu de sua apelação.